Tribunal: CARF
Processo: 16004.000302/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000302/2008-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.120 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDÚSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/10/2006
PROIBIÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. MULTA DO ART. 32 DA LEI
4.357/64.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
DECLARADO
EM
GFIP.
EXIGIBILIDADE. SÚMULA No 436 DO STJ.
A vedação à distribuição dos lucros e/ou bonificações não se aplica aos casos
em que o crédito tributário não esteja devidamente constituído, devendo ser
observado nos casos de lançamentos por homologação, por força da Súmula no
436 do STJ, a existência de crédito declarado pelo próprio sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Mário Pereira de Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000302/2008-43
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000302/2008-43

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão proferida pela 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, consubstanciada no acórdão n°
2301-002.948, que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte para afastar a multa
lavrada em razão da distribuição de lucros aos sócios. Para o Colegiado o artigo 32, da Lei
4.357/64 deve ser interpretado no sentido de que a distribuição de bonificações ou participações
nos lucros a acionistas, cotistas ou administradores só é vedada quando a pessoa jurídica possua
débito líquido, certo e, sobretudo, exigível, o que não acontece no caso em tela, uma vez que a
autuação foi em decorrência das informações da própria contribuinte em provisões contábeis.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/10/2006
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS .
A provisão contábil de contribuições sociais não-recolhidas não pode ser considerada
débito, para efeito de impedimento da distribuição de lucros.
Somente o crédito tributário devidamente constituído e não pago é motivo de
impedimento para a distribuição de lucros aos sócios, nos termos do art. 52 da Lei
8.212/91, c/c art. 280, inc.II, do Regulamento da Previdência Social.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Citando como paradigmas os acórdãos 206-01.759 e 2302-01.507, defende a
recorrente que art. 52 da Lei n° 8.212, com redação vigente à época da autuação, veda a
distribuição de lucros aos sócios por empresas em débito com o sistema de Seguridade Social,
incluindo nesta vedação situações em que os débitos foram declarados em GFIP, que é um termo
de confissão.
Intimado por edital o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto, trata-se de recurso especial por meio do qual se discute a
vedação imposta pelo art. 52 da Lei no 8.212/91. Referido dispositivo (na redação vigente na data
do fato gerador) proibia que empresas, enquanto estiverem em débito com a União, distribuam
bonificações ou dividendos a acionistas. A multa aplicada no caso do descumprimento da
determinação está descrita no art. 32 da Lei no 4.357/1964:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000302/2008-43

Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
§ 1oA inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias.
§ 2oA multa referida nos incisos I e II do § 1odeste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido da
pessoa jurídica.
A lide reside no sentido a ser atribuído à expressão “enquanto estiverem em
débito”.
Compartilho do entendimento de que a expressão comporta uma interpretação
sistemática, sendo necessário observar qual o objetivo da norma. Neste cenário não se pode
perder de vista que a finalidade da proibição estabelecida pelo dispositivo legal é assegurar ao
sujeito ativo do crédito tributário o recebimento do valor que lhe é devido, impedindo que a
empresa priorize os interesses de seus acionistas em detrimento do interesse público. Tem-se
norma voltada para o combate da sonegação fiscal.
Assim, a expressão “débito” hoje inclusive acompanha da especificidade do “não
garantido” vai muito além da análise acerca da existência de penhora, depósito ou fiança
bancária, previstas no artigo 9o da Lei 6.830/80, o debito aqui compreende a ideia de crédito
tributário exigível, ou seja, a vedação não se aplica aos contribuintes que possuam débitos com a
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional e muito menos os
créditos que não tenham sido formalmente constituídos.
Essa ideia era defendida pelo professor Hiromi Higuchi na clássica obra “Imposto
de Renda das Empresas – Interpretação e Prática” (Atualizado até 15-02-2017, p. 523). Após
destacar que a vedação existe desde 1964 o autor esclarece que “A vedação para distribuir
bonificações em dinheiro ou lucros tem aplicação quando a pessoa jurídica tiver débito, não
garantido, de imposto, taxa ou contribuição por falta de recolhimento no prazo legal. A lei não
faz distinção se o débito é de um dia ou um ano. O débito com a exigibilidade suspensa não é
considerado débito para esse fim. Não entra, também, na vedação o débito garantido por depósito
integral em dinheiro ou em bens.”
O Superior Tribunal de Justiça ratifica o entendimento acima, tendo decidido que
débito parcelamento – mesmo sem garantia – por ser hipótese de suspensão da exigibilidade do
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000302/2008-43

crédito expressamente descrita pelo Código Tributário Nacional, não impede a distribuição de
lucros e dividendos pelas empresas. Neste sentido REsp 1.115.136/SC:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ART. 32 DA LEI 4.357/65. PESSOA
JURÍDICA COM "DÉBITO NÃO GARANTIDO". DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E
DIVIDENDOS.
PROIBIÇÃO
QUE
NÃO
SE
APLICA
AO
CASO
DE
PARCELAMENTO.
1. O artigo 32 da Lei n.o 4.357/65 proíbe as pessoas jurídicas com débitos não
garantidos para com o Fisco de distribuírem lucros e dividendos a sócios e acionistas,
bem como prevê a aplicação de multa pelo seu descumprimento.
2. Tendo a empresa aderido a parcelamento, a exigibilidade dos seus débitos encontra-se
suspensa, nos termos do previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
3. O parcelamento não é mera suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Para
aderir ao parcelamento, o contribuinte se compromete a: (a) honrar a dívida
fracionadamente, com os consectários decorrentes do decurso de prazo; (b) observar
todas as imposições legais aplicáveis a esse regime especial de pagamento; (c) renunciar
a qualquer direito ou impugnação que possa se contrapor ao crédito tributário; e (d)
desistir das ações judiciais em curso e das impugnações e recursos administrativos.
4. O crédito tributário não é garantido apenas "fisicamente", como ocorre na penhora ou
no depósito, mas por outras medidas que lhe assegurem exequibilidade. No caso do
parcelamento, a confissão de dívida constitui o crédito eventualmente ainda não
lançado, que poderá ser inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente em caso de
inadimplemento. Contra o crédito assim constituído e cobrado não caberá, em tese,
impugnações de mérito, já que se exige renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.
Ademais, a dívida objeto do parcelamento é atualizada e sobre ela incidem os encargos
da mora, sem qualquer prejuízo de ordem temporal ao Fisco.
5. A pessoa jurídica não pode ser impedida de distribuir lucros e dividendos a sócios e
acionistas quando está em situação de regularidade com o fisco, o que ocorre quando
cumpridos os termos do parcelamento.
6. Caso o parcelamento seja descumprido, nada impede que, a partir da exclusão do
contribuinte desse regime especial de pagamento, seja vedada a distribuição de lucros e
dividendos, até que outra garantia seja apresentada ao crédito.
7. Recurso especial não provido.
Também a Instrução Normativa RFB no 971/2009 em seu art. 475, §2o,
reproduzindo os dizeres da então vigente IN SRP No 3/2005, esclarece que a vedação não
abrange débitos com exigibilidade suspensa:
Art. 475. Por infração a qualquer dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, exceto no que se
refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei no 8.213, de 1991 e da Lei no
10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a gravidade da
infração, limitada a um valor mínimo e um valor máximo previstos no RPS e
atualizados mediante Portaria Interministerial, aplicada da seguinte forma:
I - a partir do valor mínimo, limitada ao valor máximo estabelecido em Portaria
Interministerial, para as infrações previstas no inciso I do art. 283 do RPS;
II - a partir de 1/10 (um décimo) do valor máximo estabelecido em Portaria
Interministerial, ao qual se limita, para as infrações previstas no inciso II do art. 283 do
RPS;
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000302/2008-43

III - no valor mínimo, por segurado não inscrito, para a infração prevista no § 2o do art.
283 do RPS;
IV - no valor mínimo, para as infrações para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, conforme o § 3o do art. 283 do RPS;
V - à empresa que estiver em débito não garantido com a União, no valor de 50%
(cinquenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas a título de quaisquer
bonificações ou participação nos lucros, conforme disposto no art. 32 da Lei no 4.357,
de 16 de julho de 1964;
VI - aos diretores e demais membros da administração superior, no valor de 50%
(cinquenta por cento) das importâncias de que trata o inciso V, recebidas indevidamente
da empresa que estiver em débito não garantido com a União, conforme disposto no art.
32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964.
§ 1o As multas referidas nos incisos V e VI do caput ficam limitadas, respectivamente, a
50% (cinquenta por cento) do valor total do débito não garantido da empresa.
§ 2o Consideram-se débitos, para fins das multas previstas nos incisos V e VI do caput,
desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD, a Notificação de
Lançamento e o Auto de Infração transitados em julgado na fase administrativa, o LDC
inscrito em dívida ativa, o valor lançado em documento de natureza declaratória não
recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas.
A parte final do citado §2o - o valor lançado em documento de natureza
declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas - nos traz
informação que também merece reflexão: se a limitação para distribuição dos lucros está
condiciona a existência de débito exigível, devemos analisar se esses casos de débitos declarados
ou lançados em provisão contábil assumem essa condição.
Para tanto essencial ter em mente entendimento já pacificado e sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que débito declarado pelo contribuinte dispensa a
realização de lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN, admitindo a imediata
remessa do mesmo para inscrição em dívida ativa. Essa foi a tese fixada por meio da Súmula do
STJ no 436:
Súmula 436
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. (Súmula 436,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
Neste cenário podemos afirmar que a jurisprudência do STJ é assente no sentido
de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a
instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do
crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte (AREsp
1.534.770/RJ).
No caso concreto, como destacado pelo lançamento, o débito foi caracterizado a
partir da conta contábil do Contribuinte e também a partir das GFIPs relativas ao período, ou
seja, diante do entendimento da súmula é inegável a existência de débito tributário quando da
distribuição dos valores aos acionistas, não tendo o contribuinte feito prova em contrário seja
pela inexistência do débito ou mesmo de uma das hipóteses previstas no art. 151 do Código
Tributário Nacional.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.120 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000302/2008-43

Diante do exposto conheço e dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital